Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITOR HUGO ROCHA MATOS (executado) contra a decisão interlocutória de ID 150741778 dos autos originários, proferida nos autos de execução ajuizada por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (exequente), que afastou a impugnação da parte executada em face de constrição de valores realizada em contas bancárias e determinou a conversão em penhora da quantia alcançada. Alega a parte executada, ora agravante, em síntese, que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis por derivarem de verba salarial e que seria aplicável ao caso a proteção contida no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Requer a gratuidade de justiça, o deferimento liminar de liberação dos valores penhorados e, no mérito, a confirmação da providência para seja reconhecida a absoluta impenhorabilidade quanto às referidas verbas. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso (ID 44694002 – págs. 4 e 5). É o relatório. DECIDO. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, dentro dos limites admitidos para a cognição do agravo de instrumento nesta fase processual, entendo presente a situação episódica de insuficiência econômica para o adimplemento dos valores referentes ao preparo, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça para este recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a excepcional concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15) estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que a garantia da absoluta impenhorabilidade de tais verbas, de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, que se interpretam restritivamente. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, têm lançados precedentes no sentido de permitir, excepcionalmente, a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Em linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. 2. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386134, 07156138620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, o exame prefacial do caderno processual não permite, ainda, concluir que as verbas penhoradas se enquadram nas previsões de impenhorabilidade estampadas no artigo 833, inciso X, do Código de Processo. A análise dos documentos colacionados inclina à conclusão de que as verbas alcançadas decorrem de aplicações diversas realizadas em contas correntes bancárias sem caráter salarial, fato, inclusive, que é corroborado pela leitura da petição de impugnação à penhora ao afirmar que “[o] valor constrito totaliza a importância de R$2.036,81 (dois mil e trinta e seis reais e oitenta e um centavos) e são originários de aplicações do executado” (ID 44694007 – pág. 32). Dessa forma, nos limites da cognição possível para esta fase processual, não está suficientemente presente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora